Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003132-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FRANCISCA NILIANE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 083.096.326-06 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator e negar provimento ao recurso inominado, a fim de manter a sentença por seus próprios termos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO. INEXIGIBILIDADE MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 385 DO STJ E SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 558,11 e o condenou ao pagamento de R$ 4.500,00 a título de indenização por danos morais em favor de FRANCISCA NILIANE LOPES DE OLIVEIRA. O Recorrente sustenta a legitimidade da cobrança e requer, subsidiariamente, o afastamento da condenação moral, com fundamento na Súmula 385 do STJ e no Tema 922/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Recorrente comprovou a existência e regularidade do débito cedido;
(ii) estabelecer se é cabível indenização por dano moral diante da ausência de comprovação da data da inscrição e da possível existência de outras restrições creditícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor (art. 14, CDC) e autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).

Compete ao cessionário do crédito comprovar a origem e a regularidade da dívida (art. 373, II, CPC), ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu, pois o documento apresentado contém assinatura de pessoa estranha à lide.

A ausência de prova da contratação e da legitimidade do débito justifica a manutenção da declaração de inexigibilidade.

A inscrição indevida configura ato ilícito (arts. 186 e 927, CC), gerando, em regra, dano moral presumido (in re ipsa). Todavia, conforme a Súmula 52 das Turmas Recursais, o reconhecimento do dano moral exige a apresentação de extratos atualizados e completos dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

No caso, o extrato de negativação apresentado não indica a data exata da inclusão, impossibilitando a verificação de outras restrições anteriores ou concomitantes, o que impede o deferimento da indenização moral.

A interposição do recurso não configura litigância de má-fé, por estar fundada em tese jurídica plausível, respaldada em precedentes e súmula do STJ (art. 80, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da origem e regularidade do débito impõe a manutenção da declaração de inexigibilidade.

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida exige a comprovação da data da negativação e da inexistência de outros registros restritivos no período.

O ônus de provar a inexistência de outras anotações e a data exata da inscrição cabe ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; Turmas Recursais de MT, Súmula 52; N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025; N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
(Recorrente) em face da sentença que julgou procedente o pedido de
FRANCISCA NILIANE LOPES DE OLIVEIRA
(Recorrida), declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 558,11 e condenando o Fundo ao pagamento de R$ 4.500,00 a título de indenização por danos morais (id.
304113382)
.

O Recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a legitimidade do débito cedido pela
Avon Cosméticos Ltda
e, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais em razão da
preexistência de anotações legítimas
em nome da Recorrida, conforme a
Súmula 385 do STJ
e o
Tema 922/STJ (id. 304113389)
.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos e a condenação do Recorrente por litigância de má-fé (id.
304113395)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025